Tribunal: TCU
Processo: 002.440/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Raimundo Neiva Moreira Neto, ex-Secretário Municipal de Saúde de Timon - MA (gestão 2009 a 2012), contra decisão que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração por ele interposto contra decisão de natureza condenatória adotada em processo de TCE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que são apreciados, nesta fase processual, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.